Tribunal: TJDFT
Processo: 0717561-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717561-26.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARILEIDE ROCHA DE ARAUJO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por MARILEIDE ROCHA DE ARAUJO contra a sentença que, na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL” ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos: “Diante do exposto, indefiro a petição inicial (CPC, 330, II) e JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC, arcando a autora com as custas.” A Apelante sustenta que não pretende ser indenizada por desfalques decorrentes dos parâmetros definidos pelo Conselho Diretor do PIS/PASEP, e sim pela ausência de depósito dos créditos do PASEP pelo Apelado. Ressalta que cabe ao Apelado a administração dos valores relativos ao PASEP e a manutenção das contas individuais dos beneficiários do Programa, na forma dos artigos 5o da Lei Complementar no 08/1970; 10, II e V, do Decreto no 4.751/2003, e 7o da Resolução no 2655/99 do Conselho Monetário Nacional, bem como do item XVII da Resolução no 254/1973 do CMN, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da lide. Requer o provimento do recurso para reconhecer a legitimidade passiva do Apelado e o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento do feito. Preparo recolhido (IDs 18467791/18467792). Em contrarrazões (ID 18467799), o Apelado argumenta que é mero acautelador dos valores depositados na conta PASEP e por isso não tem legitimidade passiva para a demanda. Pugna pelo desprovimento do recurso. O processo permaneceu suspenso até o julgamento dos Recursos Especiais REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF (Tema 1150) pelo Superior Tribunal de Justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso. O Apelado é parte legítima para a demanda. De acordo com os artigos 2o, caput, e 5o, caput, da Lei Complementar 8/1970, o Apelado foi incumbido de administrar o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP e de manter, para esse fim, conta individualizada para cada servidor público. Rezam esses preceitos legais: “Art. 2o A União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal e os Territórios contribuirão para o Programa, mediante recolhimento mensal ao Banco do Brasil das seguintes parcelas: (...) Art. 5o O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional.” Coube então ao Apelado receber os valores repassados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e gerir cada uma das contas individualizadas dos servidores públicos. Nesse contexto, se o pleito condenatório deduzido pela Apelante está calcado na alegação de má administração da sua conta PASEP, não há como deixar de reconhecer que o Apelado, responsável pela gestão respectiva, é parte legítima para a demanda. A toda evidência, se ao Apelado é imputada responsabilidade por desfalque na conta PASEP da Apelante, não há dúvida de que figura no conflito de interesses e, por conseguinte, tem legitimidade para a causa. Sobre essa condição da ação, vale colacionar o ensinamento de Calmon de Passos: “Deve ser sujeito da relação processual, para ser parte legítima, quem é o sujeito da pretensão ou o sujeito da prestação. Em outras palavras, deve ser sujeito da relação processual quem é sujeito da lide. Deve haver, portanto, correlação entre os sujeitos da lide e os sujeitos da relação processual, donde se conceituar a legitimação processual como a pertinência subjetiva da lide. (Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. III, 9a ed., Forense, p. 250).” Cumpre ter presente que a legitimidade é haurida da lide descrita na petição inicial e que a sua aferição não pode avançar sobre o próprio mérito da causa. Nas palavras de Luiz Rodrigues Wambier, Flávio Renato Correia de Almeida e Eduardo Talamini: “Note-se que, para a aferição da legitimidade, não importa saber se procede ou não a pretensão do autor; não importa saber se é verdadeira ou não a descrição do conflito por ele apresentada. Isso constituirá o próprio julgamento de mérito. A aferição da legitimidade processual antecede logicamente o julgamento do mérito. Assim, como regra geral, é parte legítima para exercer o direito de ação aquele que se afirma titular de determinado direito que precisa da tutela jurisdicional, ao passo que será parte legítima, para figurar no pólo passivo, aquele a quem caiba a observância do dever correlato àquele hipotético direito. (Curso Avançado de Processo Civil, V. 1, 9a ed., RT, p. 139).” Portanto, se a Apelante atribui ao Apelado ação ou omissão que resultou no dano material alegado na petição inicial, não há como recusar a legitimidade passiva deste para a demanda. Trata-se, por sua vez, de matéria equacionada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.895.936/TO (Tema 1.150), in verbis: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA. 1. As questões a serem definidas nesse Repetitivo são: a) a possibilidade ou não de o Banco do Brasil figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) qual o prazo prescricional a que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete - se o decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou o quinquenal estipulado pelo art. 1° do Decreto 20.910/1932; c) se o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao Pasep. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA FIGURAR NA DEMANDA 2. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) foi instituído pela Lei Complementar 8, de 3.12.1970, que prevê a competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado. A Lei Complementar 26, de 11.9.1975, unificou, a partir de 1o.7.1976, sob a denominação de PIS-Pasep, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), instituídos pelas Leis Complementares 7/70 e 8/70, respectivamente. 3. O art. 7o do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep compete ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, cabe creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep. 4 Destaque-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do Pasep do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2o da LC 8/1970. por força do art. 5o da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço. 5. O STJ possui o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda. 6. No entanto, no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.898.214/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 29.4.2021; AgInt no REsp 1.867.341/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 7.10.2021; REsp 1.895.114/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14.4.2021; AgInt no REsp 1.954.954/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25.3.2022; e AgInt no REsp 1.922.275/CE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 29.6.2021. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. (REsp 1.895.936/TO, 1a Seção, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 21/09/2023)” Irrecusável, pois, a legitimidade passiva ad causam do Apelado. ISTO POSTO, nos termos do artigo 932, inciso V, alínea “b”, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso para cassar a sentença. Publique-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator